Tribunal: TJES
Processo: 5001578-95.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001578-95.2026.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANE DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5001578-95.2026.8.08.0035.

R
ECORRENTE:
CRISTIANE DE SOUZA

RECORRID
O
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no ID.18704164.

Contrarrazões interposta no ID.18704168.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18704164), eis que preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM EM UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO HUMILHANTE E CONDUÇÃO INDEVIDA PELA GUARDA MUNICIPAL. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA ARQUIVADA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL PARA CONTER AGRESSIVIDADE DA USUÁRIA. ART. 188, I, DO CC. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de recurso inominado interposto por CRISTIANE DE SOUZA contra a sentença que julgou totalmente improcedentes os
pedidos de indenização por danos morais formulados em face do Município de Vila Velha
em decorrência de uma abordagem supostamente hostil e humilhante sofrida no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Jabaeté no dia 06 de novembro de 2024.

A recorrente alega que, ao buscar acolhimento assistencial e atualização cadastral por orientação da própria Secretaria de Assistência Social,
foi alvo de insultos verbais por servidoras públicas e posteriormente retirada do local sob custódia da Guarda Municipal e conduzida em viatura policial até a delegacia de polícia
, o que lhe teria causado grave exposição vexatória pública e violação aos seus direitos da personalidade e dignidade humana.

O juízo de origem rejeitou a pretensão indenizatória ao fundamento de que
a conduta dos agentes públicos configurou o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito
, uma vez que a instrução processual e a sindicância administrativa demonstraram que a autora teria adotado postura agressiva e ameaçadora contra as funcionárias em virtude de uma falha temporária no sistema nacional de atendimento.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a responsabilidade objetiva do Município e argumenta que o acionamento da força policial foi medida precipitada e desproporcional que ignora o despreparo da equipe técnica em gerir demandas de usuários vulneráveis sob condições adversas, pleiteando assim a reforma integral do julgado para a condenação do ente municipal ao pagamento de compensação moral.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia reside em verificar se o alegado tratamento desrespeitoso por servidoras municipais e a subsequente condução da recorrente pela Guarda Municipal configuram falha na prestação do serviço público e dano moral, ou se a atuação estatal decorreu do exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal para conter o comportamento da própria usuária, caracterizando excludente de responsabilidade por fato exclusivo da vítima.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A
responsabilidade civil do Município
, na qualidade de pessoa jurídica de direito público,
é objetiva
, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

"Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

No entanto,
tal responsabilidade prescinde da prova de culpa, mas não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano
, podendo ser afastada diante de excludentes como o exercício regular de um direito ou o estrito cumprimento do dever legal. No caso em tela,
a recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito
, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Da análise percuciente do acervo probatório, verifica-se que
a atuação dos servidores municipais e da Guarda Municipal foi pautada na legalidade,
que demandou a intervenção para a manutenção da ordem e segurança.

Importa destacar que foi instaurada
sindicância administrativa
(ID 18704156 e 18704157) para apurar o ocorrido, sendo que, após a devida instrução,
o processo foi arquivado
, pois não foi identificada qualquer irregularidade ou excesso nas ações dos agentes públicos envolvidos.

Inexistindo prova cabal de que a recorrente tenha sido alvo de insultos ou tratamento humilhante por parte das servidoras, prevalece a tese da defesa de que os atos foram praticados no exercício regular de direito, incidindo a causa excludente de ilicitude prevista no art. 188, inciso I, do Código Civil:

"Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;"

Assim, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço ou dever de indenizar.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)